Tribunal: TJPA
Processo: 0007697-26.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007697-26.2020.8.14.0028

APELANTE: MILENA GOMES CUTRIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA – INVIABILIDADE – FUNDADAS RAZÕES QUE VIABILIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE COCAÍNA E 11 QUILOS DE MACONHA. PROVAS OBTIDAS DE MANEIRA LÍCITA - PRECEDENTES DO STF - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA BASE EM 07 MESES DE RECLUSÃO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PREVISTA NO PRECEITO SECUNDARIO DO TIPO PENAL. SANÇÃO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - R
ecurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I – A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedentes do STF;

II -
O delito de tráfico de entorpecente seria de perigo abstrato para a saúde pública, fazendo-se irrelevante que seja pequena a quantidade de entorpecente. Precedentes do STJ;

III – A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco o emprego da súmula 231 uma vez que a pena não foi alterada;

IV -
Na espécie, temerário
atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP);

V - Destarte os argumentos produzidos, segue a recorrente
condenada às penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MILENA GOMES CUTRIN, inconformada com a sentença que a condenou ás penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa pugnou em suas razões (
ID. 7519283), pugnou pela absolvição da recorrente, em face do vício intransponível das provas, que teriam sido obtidas por meio ilícitos. Noutro ponto pugnou pela aferição da pena base aquém do mínimo legal e dispensa da pena de multa.

Em Contrarrazões (ID.7519286), o representante do
Parquet
, pugnou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 8109809).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MILENA GOMES CUTRIM em face da decisão condenatória pelo crime e tráfico de drogas, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Segundo a exordial acusatória, no dia 01.10.2020, por volta das 22 horas, uma equipe da polícia civil foi informada por meio de denúncia anônima, acerca da localização de algumas motocicletas de origem ilícitas e que estariam escondias no bairro Jardim União, na rua das Mangueiras. De posse das informações se deslocaram ate o endereço e encontraram 04 motos, dentre as quais 03 tinham registro de roubo. Ato continuo a equipe de deslocou até o quitinete da acusada Milena Gomes Cutrim, que foi flagrada com 19 barras retangulares de erva seca, com amassa total de 09,480 gramas de maconha e 12 pequenas porções de erva seca prensada pesando 756 gramas de maconha e 38 pequenos embrulhos confeccionados em pequenos plásticos pesando 55,861 gramas de maconha, e um porção de cocaína pesando 476 gramas.

Devidamente processada, a recorrente foi ao final condenada às penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão

e ao pagamento de 562 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Inconformada,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa pugnou em suas razões (
ID. 7519283), pugnou pela absolvição da recorrente, em face do vício intransponível das provas, que teriam sido obtidas por meio ilícitos. Noutro ponto pugnou pela aferição da pena base aquém do mínimo legal e dispensa da pena de multa.

AFASTAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA

In casu
,
imperioso aferir que não há dúvidas que o artigo 5º da Constituição Federal prevê a casa como asilo inviolável do indivíduo, consignando que ninguém poderia nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Nesses termos, sabe-se que o delito tráfico de drogas é considerado permanente, o que autoriza, quando verificado o estado de flagrância (arts. 302 e 303 do CPP), o ingresso dos policiais em domicílio, mesmo sem mandado de busca e apreensão, a teor do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"( RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Na hipótese, por se tratar de crime permanente, o delito do tráfico de drogas, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensando, dessa forma, a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Ademais, existiam fundadas suspeitas viabilizadas pela denúncia anônima acerca de prática criminosa,
de que havia motocicletas provenientes de roubo/furto em uma vila de quitinetes, especificamente na quitinete onde a apelante MILENA se encontrava. Ocasião que os policiais se deslocaram ao local indicado e constataram a presença de 03 motocicletas com registro de roubo/furto na área da lavandeira. E ao se dirigirem a quitinete da apelante, após autorização desta, adentraram no local e encontraram substancias entorpecentes, na cama, geladeira, guarda-roupa, sendo que a maior parte estava em uma mala de viagem, tratando-se de 09,470 kg de maconha, erva seca; 748,893g de maconha, equivalente a 11 embrulhos de erva seca; 48,815g de maconha, equivalente a 34 embrulhos de erva seca; 124,726g de maconha, erva seca; 466,00g de cocaína, substância petrificada e pulverulenta, conforme ID. 7519140 - Pág. 13 Portanto, restando devidamente demonstrado que os policiais adentraram no imóvel, munidos de informações consistentes acerca da prática de crimes, e localizaram a presença de drogas, tratando-se este de crime permanente, à luz da norma constitucional, não há falar em nulidade da ação penal.

Na espécie, a prisão em
flagrante delito se encontra excepcionada ao princípio da inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, motivo pelo qual seria até mesmo dispensável ordem judicial ou consentimento do morador para que policiais entrassem na residência. Dessa forma, não haveria que se falar em nulidade da apreensão ocorrida na residência da recorrente, uma vez que restou configurada uma das situações que permitem o ingresso na residência sem autorização do morador, qual seja, o flagrante delito, prescindindo, assim, de mandado judicial.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Com efeito, a materialidade do crime restou evidenciada através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 13/14 do IPL); pelo Laudo Definitivo de lis. 18/19 do IPL, os quais atestaram que as drogas apreendidas se referem à substância entorpecente vulgarmente conhecida como COCAINA, pesando aproximadamente 476g (quatrocentos e setenta e seis gramas) e vários embrulhos da substância entorpecente vulgarmente conhecida por MACONHA, pesando aproximadamente 11 kg (onze quilos). Aliado as provas orais viabilizadas pela prisão em flagrante, ocasião em que a testemunha UELINTON DA SILVA PAIXÃO, policial militar narrou como ocorreu a diligencia que culminou com a prisão em flagrante da recorrente e a apreensão das substancias entorpecentes, fato que guardou ressonância com as declarações do também policial ADÃO OLIVEIRA DA SILVA e RODRIGO CARDOSO DA SILVA. Importante mencionar que a testemunha UELINTON DA SILVA, relatou que além da droga, no imóvel havia urna balança de precisão e embalagens de-plásticos utilizadas para-embalar droga; que ao questionar a acusada sobre a droga, esta negou a autoria delitiva. Afirmou que na -casa, estava apenas a acusada. Afirmou -também que durante trajeto para a delegacia, a acusada confirmou que havia transportado a droga do Paraguai e que ia levar o entorpecente para comercializar em São Luís/MA. Colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

No caso em comento, os agentes públicos que efetuaram a abordagem e prisão da recorrente, desde a fase extrajudicial, de forma harmônica e coerente, mantiveram seus depoimentos. Quanto à validade dos depoimentos dos policiais, observou-se que devem ser considerados aptos para sustentar a condenação, ainda mais quando não há um mero indício de que os agentes públicos fossem desafetos da acusada ou por algum motivo desejassem lhe prejudicar.
Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar a recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada.

No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Nesses termos, verificou-se que a decisão atacada, guardou estreita ressonância com as evidências do acervo, não havendo respaldo para qualquer correção ou emenda, seguindo mantido o
decisum
nesse ponto.

DOSIMETRIA

Extraem-se do acervo que o juízo teria valorado de maneira desfavorável, tão somente a circunstância específica do art. 42 da Lei 11.343/06, fundamentando de forma idônea, credenciando, dessa maneia, o incremento da pena base acima do patamar mínimo, em face da quantidade e da natureza da droga apreendida, elevando a pena base em 07 meses e 15 dias ,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida, não havendo motivos para qualquer reparo nesse ponto. Cediço anotar que
nos termos da jurisprudência do STJ, seria possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Oportuno assentar que o juízo não utilizou a confissão do recorrente obtida na fase policial, uma vez que não foi utilizada para o convencimento do juízo. Nessa toada, como a pena não sofreu qualquer alteração, desnecessário cogitar-se aceca da empregabilidade da Sumula 231 do STJ. No tocante a pena de multa, trata-se de reprimenda de a
plicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Entretanto, deve guardar proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade.

Na espécie, temerário
atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33). Dessa forma, deve ser mantida a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, segue mantida a decisão que condenou
MILENA GOMES CUTRIM, ás penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/04/2023